Tribunal: TJMT
Processo: 1031669-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1031669-36.2021.8.11.0002
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
DIEGO NEVES PEREIRA e outros
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A DOIS ACUSADOS. CONFISSÃO DO TERCEIRO APELADO. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os acusados da imputação de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar que precedeu a apreensão do armamento. O órgão ministerial sustenta a licitude do ingresso policial, amparado em fundadas razões de flagrante delito, consentimento da moradora e coerência dos depoimentos policiais, postulando a condenação dos apelados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos acusados violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, ou se estava amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de todos os acusados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência policial encontra-se justificada por fundadas razões objetivas, decorrentes da fuga de um dos suspeitos pelos fundos da residência ao perceber a aproximação dos agentes e da visualização da dispensa de objeto pela janela, posteriormente identificado como arma de fogo, circunstâncias que legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280).
4. Os depoimentos dos investigadores de polícia prestados em juízo são coerentes, harmônicos e convergentes, corroborados pela confissão de um dos apelados, quanto à propriedade da arma e à tentativa de dispensá-la pela janela, além da confirmação inicial de outra acusada, na fase inquisitorial, quanto ao consentimento para o ingresso policial.
5. A retratação da versão apresentada em juízo, sem justificativa plausível ou demonstração de coação, não se mostra suficiente para invalidar o conjunto probatório produzido, que demonstra a regularidade da atuação policial e a existência de situação de flagrante delito.
6. Embora o nobre Procurador de Justiça parecerista haja requerido que, após o afastamento da nulidade declarada na sentença, fosse determinado o regular prosseguimento do feito com a análise meritória pelo Juízo sentenciante, aplica-se a teoria da causa madura, retratada no art. 1013, § 3o, do CPC, aplicável às causas criminais em razão das disposições do art. 3o do CPP.
7. Quanto à autoria delitiva, apenas o apelado confesso deve ser condenado, devendo ser mantidas as absolvições por fragilidade probatória, por não haver elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a coparticipação dolosa dos demais acusados.
8. Reconhecida a responsabilidade penal do apelado relativamente menor de idade, decorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório, opera-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 115, todos do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a validade do ingresso policial e das provas acusatórias. Mantida a absolvição de Diego Neves Pereira e Bruna Rosa de Oliveira Campos por insuficiência probatória. Reconhecida a responsabilidade penal de João Marcos Dionizio Ramim, com declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.
Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio encontra respaldo constitucional quando amparado em fundadas razões objetivas, como a fuga de suspeito e a visualização da dispensa de arma de fogo pela janela, circunstâncias que caracterizam situação de flagrante delito e legitimam a diligência sem mandado judicial. 2. Aplica-se ao processo penal a teoria da causa madura retratada no art. 1013, § 3o, do CPC. 3. A redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal aplica-se quando o acusado era menor de 21 anos na data do fato, operando-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato no crime de posse ilegal de arma de fogo após o decurso de quatro anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 107, IV, 109, IV e 115; CPP, arts. 3o, 61 e 386, VII; CPC, art. 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 705.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/11/2022; TJMT, ApCr 1000442-11.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 28/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031669-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO NEVES PEREIRA - CPF: 028.005.421-10 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOAO MARCOS DIONIZIO RAMIM - CPF: 063.030.581-16 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 063.161.921-69 (APELADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMARA GONCALVES MOTA - CPF: 284.609.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), WALLACE LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 024.820.621-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, CONTUDO, MANTEVE A ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS DIEGO NEVES PEREIRA E BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS E, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO JOÃO MARCOS DIONIZIO RAMIM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A DOIS ACUSADOS. CONFISSÃO DO TERCEIRO APELADO. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os acusados da imputação de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar que precedeu a apreensão do armamento. O órgão ministerial sustenta a licitude do ingresso policial, amparado em fundadas razões de flagrante delito, consentimento da moradora e coerência dos depoimentos policiais, postulando a condenação dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos acusados violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, ou se estava amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de todos os acusados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência policial encontra-se justificada por fundadas razões objetivas, decorrentes da fuga de um dos suspeitos pelos fundos da residência ao perceber a aproximação dos agentes e da visualização da dispensa de objeto pela janela, posteriormente identificado como arma de fogo, circunstâncias que legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280).

4. Os depoimentos dos investigadores de polícia prestados em juízo são coerentes, harmônicos e convergentes, corroborados pela confissão de um dos apelados, quanto à propriedade da arma e à tentativa de dispensá-la pela janela, além da confirmação inicial de outra acusada, na fase inquisitorial, quanto ao consentimento para o ingresso policial.

5. A retratação da versão apresentada em juízo, sem justificativa plausível ou demonstração de coação, não se mostra suficiente para invalidar o conjunto probatório produzido, que demonstra a regularidade da atuação policial e a existência de situação de flagrante delito.

6. Embora o nobre Procurador de Justiça parecerista haja requerido que, após o afastamento da nulidade declarada na sentença, fosse determinado o regular prosseguimento do feito com a análise meritória pelo Juízo sentenciante, aplica-se a teoria da causa madura, retratada no art. 1013, § 3o, do CPC, aplicável às causas criminais em razão das disposições do art. 3o do CPP.

7. Quanto à autoria delitiva, apenas o apelado confesso deve ser condenado, devendo ser mantidas as absolvições por fragilidade probatória, por não haver elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a coparticipação dolosa dos demais acusados.

8. Reconhecida a responsabilidade penal do apelado relativamente menor de idade, decorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório, opera-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 115, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a validade do ingresso policial e das provas acusatórias. Mantida a absolvição de Diego Neves Pereira e Bruna Rosa de Oliveira Campos por insuficiência probatória. Reconhecida a responsabilidade penal de João Marcos Dionizio Ramim, com declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio encontra respaldo constitucional quando amparado em fundadas razões objetivas, como a fuga de suspeito e a visualização da dispensa de arma de fogo pela janela, circunstâncias que caracterizam situação de flagrante delito e legitimam a diligência sem mandado judicial. 2. Aplica-se ao processo penal a teoria da causa madura retratada no art. 1013, § 3o, do CPC. 3. A redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal aplica-se quando o acusado era menor de 21 anos na data do fato, operando-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato no crime de posse ilegal de arma de fogo após o decurso de quatro anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 107, IV, 109, IV e 115; CPP, arts. 3o, 61 e 386, VII; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 705.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/11/2022; TJMT, ApCr 1000442-11.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n. 1031669-36.2021.8.11.0002, julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu
os apelados
BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
,
DIEGO NEVES PEREIRA
e
JOÃO MARCOS DIONIZIO RAMIM
da imputação relativa ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar que precedeu a apreensão da arma de fogo.

Nas razões recursais (ID 335380110), sustenta-se que a sentença absolutória merece reforma integral, porquanto o ingresso policial no domicílio dos acusados teria sido legítimo, amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito, além de ter havido consentimento da moradora para o acesso ao imóvel.

Quanto à autoria, argumenta que os depoimentos dos policiais civis são coerentes e harmônicos, corroborados pela confissão do réu João Marcos quanto à propriedade da arma e pela fuga do réu Diego no momento da abordagem, em abono à apreensão e perícia na arma de fogo.

Ao final, requer o
provimento
do recurso para que seja afastada a nulidade reconhecida e os acusados sejam condenados nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A defesa de DIEGO NEVES PEREIRA, no ID 335380134, ofereceu contrarrazões sustentando a manutenção da absolvição, alegando que houve invasão ilegal de domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrância prévia, inexistindo elementos probatórios que vinculem o acusado à arma apreendida, a qual estava na residência de seu cunhado João Marcos.

A defesa comum a BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS e JOÃO MARCOS DIONIZIO RAMIM, no ID 335380135, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, reiterando a existência de nulidade absoluta decorrente de violação de domicílio, ausência de consentimento válido e falta de justa causa para o ingresso forçado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 340276397, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, sustentando a licitude da diligência policial e a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, com determinação de retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A controvérsia recursal cinge à análise da validade ou não da diligência policial que resultou na apreensão de arma de fogo no interior da residência dos apelados, especificamente quanto à alegada violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e a presença de suficientes elementos de convicção sobre a materialidade e autoria do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Os apelados
BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
,
DIEGO NEVES PEREIRA
e
JOÃO MARCOS DIONIZIO RAMIM
foram denunciados como incursos no art.12 da Lei n. 10.826/2003, porque, por volta de 14h10min do dia 24 de setembro de 2021, na residência situada na rua Moisés Nadaf, 299, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT, investigadores de polícia que conduziam diligência para verificação de crime de furto com explosivos praticado no caixa eletrônico instalado no
Supermercado Bom Jesus
, localizado na região do Cristo Rei, na mesma cidade e comarca, receberam a informação de que um dos suspeitos, no caso, o apelado
Diego Neves Pereira
, estaria na residência localizada na rua Moisés Nadaf, número 299, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande-MT, onde poderia haver apetrechos do crime.

De acordo com a denúncia, os policiais se deslocaram até a residência, momento em que
Diego
empreendeu fuga do local pela porta dos fundos, enquanto sua irmã, a apelada
Bruna Rosa
, e o esposo dela,
João Marcos
, tentaram se desfazer da arma de fogo que estava na residência (no caso, revólver calibre .38, número de série J143660, com seis munições intactas do mesmo calibre, conforme auto de apreensão constante do ID 335378419), lançando-a para fora pela janela do quarto de
Diego
, situação que justificaria o ingresso de policiais no imóvel e legitimaria a apreensão da arma de fogo e a prisão em flagrante dos apelados, principalmente porque, segundo os policiais,
Bruna
franqueou a entrada nos investigadores no imóvel.

Realizadas buscas no interior dos cômodos, os investigadores localizaram o armamento acima descrito, bem como uma porção de substância análoga à maconha e um caderno de anotações de supostos golpes aplicados pelos denunciados via internet.

Diante desse cenário,
Bruna Rosa
e
João Marcos
foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia.

O d. Juízo singular reconheceu a ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem a demonstração inequívoca de fundadas razões que justificassem a excepcional medida, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar todo o acervo probatório dela decorrente.

No caso, o boletim de ocorrência n. 2021.248708 (ID 335378417), em abono ao conteúdo dos depoimentos inquisitoriais prestados pelos investigadores de polícia Mario Centoriano Junior (ID 335378422) e Wallace Lara Cruz de Oliveira (ID 335378423), assinala que logo após a fuga de Diego,
Bruna Rosa de Oliveira Campos
franqueou a entrada dos policiais na residência
, ainda que tenha demorado a abrir o portão,
fato esse confirmado pela própria apelada em seu interrogatório inquisitorial
(ID 335378425).

Além disso, em Juízo, ambos os investigadores de polícia anotaram que, além da atitude extremamente suspeita de
Diego
, ao empreender fuga pelos fundos no momento da chegada dos policiais, chegaram a visualizar quando um dos residentes jogou a arma de fogo pela janela, justificando o ingresso no local.

Em Juízo,
Bruna
retratou a versão inicial, dando uma versão diferente, alegando que no dia dos fatos, os investigadores bateram em seu portão, e que, nervosa com a situação, demorou a encontrar a chave e, depois abriu a porta.

Disse ter sido perquirida sobre o paradeiro de seu irmão Diego, ao que respondeu que ele não estava em casa, pois, de fato, não o havia visto, e que,
ao manifestarem a intenção de adentrar a residência, a acusada exerceu a prerrogativa da defesa de seu domicílio
, questionando os agentes “
vocês tem mandado pra entrar? E eles falaram assim que não mas eu vou entrar, e já me empurrou e entrou porque nós tamo em diligência. Entra, entra (...) eu só vim saber sobre a arma depois. Mas eu não sabia. Nunca vi. Não sabia (...) quando eles chegaram eu tava com eles no portão
”. (relatório de mídias, ID 335380049).

Há uma considerável discrepância nas falas inquisitorial e judicial da apelada
Bruna
, acerca da anuência ou não da entrada dos investigadores de polícia na residência, pois em nenhum momento ela soube explicar o motivo pelo qual retratou a versão prestada à autoridade policial, não mencionando coação ou nenhum tipo de expediente que denote ter sido forçada a assentir ao ingresso na residência naquele momento.

Essa versão isolada, pois, destoa do restante da prova produzida nos autos, que, por sua vez, mostrou-se coerente e repetida em Juízo para os fins incriminadores pretendidos,
o que torna a solução judicial de primeiro grau passível de reforma
.

É importante destacar que o apelado
Marcos
, conquanto negue na fase inquisitorial a propriedade da arma de fogo (ID 335378428),
em Juízo assumiu ser o dono e que realmente, no momento da chegada dos policiais, dispensou a arma de fogo pela janela da casa
:

“no caso foi assim, no caso os policial chegou, né? Aí minha esposa foi lá ver o que que tava acontecendo. Nisso aí que ela veio para procurar a chave, ela avisou, falou que tem uns policiais aqui na frente, né? Aí nisso aí que eu vi a movimentação, eu peguei e acabei jogando a arma por fora da janela, né? Eu acabei tirando ela do guarda-roupa, os policial não encontrar e acabei jogando ela para poder acabar até discriminando, né?”
(relatório de mídias, ID 335380049).

Diego
, por sua vez, nega ser proprietário da arma, bem como nega ter praticado qualquer crime (relatório de mídias, 335380049).

Os investigadores de polícia Mario Centoriano Junior e Wallace Lara Cruz de Oliveira confirmaram à autoridade judiciária (relatório de mídias, ID 335380049) que realmente havia a fundada suspeita da prática de crime, não só pela fuga de
Diego
do local, como, também, pelo fato de ter sido dispensada a arma de fogo pela janela da casa.

“Lembro vagamente que foi um desdobramento de uma ocorrência de explosão de um caixa eletrônico, era o meu dia de sobreaviso, e aí a gente recebeu uma denúncia na delegacia que apontava o suspeito do crime. A gente foi nas imediações lá do bairro e ficamos acompanhando o endereço. No momento em que a gente chegou, ele evadiu da casa, saiu correndo. Então, a gente bateu palma e uma moça apareceu na janela da entrada, a gente perguntou se o suspeito morava lá, ela meio que deu uma enrolada e jogou um objeto pela janela. A gente pediu autorização para entrar e ela falou “pode entrar aqui em casa não tem nada de errado”. Daí a gente iniciou um interrogatório com ela, fizemos algumas perguntas básicas e aí a gente viu que o que havia sido jogado pela janela era mesmo um revólver com munições.”
(depoimento judicial de Wallace Lara Cruz de Oliveira, ID 335380049).

“
Eu lembro que houve uma explosão em um caixa eletrônico, que foi bem grande e chegou a derrubar as paredes de um mercado. Aí a gente começou a buscar imagens do ocorrido, para tentar identificar os envolvidos. Depois, a gente recebeu uma denúncia de que havia um rapaz envolvido que estaria em uma casa no bairro Parque do Lago. Então fizemos a vigilância, batemos lá na casa, e uma mulher atendeu, mas ela demorou muito para abrir o portão. Enquanto isso, o rapaz que a gente estava procurando fugiu pelos fundos. Ela deixou a gente entrar na casa. A gente encontrou uma arma lá, que eles tentaram jogar pela janela, mas um colega encontrou. A gente conduziu ela e um rapaz
” (depoimento judicial de Mário Centoriano Junior, ID 335380049).

Ou seja, a versão dos policiais, de que houve anuência expressa e fundadas razões para o ingresso na residência, não só se mostra coerente entre si, mas, também,
está amparada na assunção de
Bruna
na fase inquisitorial, como, também, na confissão de
João Marcos
em Juízo
, detalhando que foi ele quem retirou a arma do guarda-roupas e arremessou pela janela da casa, legitimando, assim, a atuação policial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (
Tema 280 de Repercussão Geral
), ao analisar os limites da atuação policial à luz do art. 5o, XI, da CF, firmou compreensão de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”.

No caso, as fundadas razões de que trata o precedente jurisprudencial qualificado acima mencionado, não exige certeza absoluta da ocorrência do crime, contentando-se com comportamento objetivamente suspeito - como é o caso da fuga de pessoa suspeita, e a tentativa de dispensa de coisa de origem ilícita, verificada por ocasião da presença policial – situação que legitima o ingresso de policiais em residência de terceiros.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03, em concurso formal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso material. Alega, em preliminar, nulidade por ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio em que se encontrava. Quanto ao mérito, sustenta insuficiência de provas para a condenação pelo delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio violou o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) e, (iii) sopesar acerca da proporcionalidade e razoabilidade da dosagem da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação policial está justificada por fundadas razões, decorrentes da atitude suspeita de fuga do apelante, que segurava uma arma de fogo e ingressou na residência ao perceber a aproximação policial.

4. Por ser delito de natureza formal, dispensa-se a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito, na companhia de agente imputável.

5. É notório que a luta entre as facções criminosas causa sérios danos para sociedade. Assim, toda conduta correlata à esta disputa acaba por intensificar o delito, a reverberar, com isso, seus males para toda a sociedade, fator que justifica a negativação do vetor da circunstância do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso desprovido no mérito.

7. Tese de julgamento:

“O ingresso policial em domicílio encontra respaldo constitucional e legal quando há fundada suspeita e flagrante delito de crime permanente, como a posse irregular de arma de fogo”.

“É prescindível a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando, para caracterização do delito, que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime, na companhia de agente imputável”.

“A posse e o porte de arma de fogo, no contexto da guerra entre facções criminosas, é fator legítimo para valorar negativamente a circunstância do crime, porquanto sobrepujar, em muito, o esperado para tal espécie de delito, que costumam apresentar periculosidade moderada”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei no 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1012151-09.2022.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, DJE 12/08/2024.

(TJMT, ApCr 1000442-11.2024.8.11.0006, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 28/01/2025, DJE 03/02/2025).

Em resumo, a sentença merece reforma quanto à ilegalidade da busca domiciliar, que, como visto, encontra-se devidamente justificada por fatores objetivos de aferição de fundada suspeita do cometimento de crime, ainda que o crime inicialmente investigado – furto em caixa eletrônico, mediante uso de explosivos – não haja sido comprovado na ocasião.

Com efeito, embora o nobre Procurador de Justiça parecerista haja requerido que, após o afastamento da nulidade declarada na sentença, fosse determinado
o regular prosseguimento do feito com a análise meritória pelo Juízo sentenciante
(ID 3402276397), verifica-se que o escopo ansiado no recurso voluntário extravasa essa pretensão, tendo por objeto a condenação direta, no Tribunal de Justiça, de todos os apelados na forma do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A pretensão do órgão ministerial de primeiro grau se mostra viável e correta, considerado o
efeito devolutivo pleno
da apelação criminal e a observância do
princípio da causa madura
, expressamente tratada no art. 1013, § 3o, do CPC, e plenamente aplicável ao processo penal por força do art. 3o, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie
” (STJ, AgRg no HC 705607/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, j. 28/11/2022, Quinta Turma, DJe 02/12/2022).

Ao que transparece dos autos, o apelado
João Marcos Dionizio Ramim
assumiu ser o proprietário da arma de fogo e responsável por tentar dispensá-la por ocasião da presença policial, tentando arremessa-la da janela da casa. De outra parte, a prova testemunhal não logrou identificar, de forma contundente e indene de dúvida, fatos que traduzam coparticipação dolosa dos demais denunciados,
Diego Neves Pereira
e
Bruna Rosa de Oliveira Campos
, que, por essa razão, a sentença absolutória deve ser mantida na forma do art. 386, VII, do CPP.

Já em relação ao apelado confesso
João Marcos Dionizio Ramim
, verifico que a assunção do fato se amolda ao perfil probatório produzido, incluindo a apreensão e perícia do armamento, embora os investigadores de polícia não tenham logrado identificar com precisão quem arremessou a arma de fogo.

Assim, dou-o
como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
.

Contudo, verifica-se que referido apelado possuía apenas 20 anos de idade completos na data do fato (vide cópia da identificação civil, ID 335378429).

O crime de posse ilegal de arma de fogo
prevê pena máxima de 03 anos de detenção, e multa
, cuja prescrição, via de regra, opera-se em 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Por sua vez, o art. 115 do mesmo Diploma estabelece que os prazos prescricionais serão contados pela metade “
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher
” (redação da Lei n. 15.160/2025). Logo, a prescrição ocorre em quatro anos.

Com efeito,
entre o recebimento da denúncia
, primeiro marco interruptivo da prescrição (10/11/2021, ID 335379930)
e a presente data
(visto que a sentença
absolutória
não interrompe a prescrição) decorreram mais de quatro anos, tempo suficiente para o reconhecimento da
prescrição da pretensão em abstrato da pena
.

Assim, independentemente do reconhecimento da responsabilidade deste apelado, verifica-se que a punibilidade restou fulminada pela prescrição em abstrato, que deve ser reconhecida e declarada de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consenso ao parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a validade do ingresso dos policiais na residência e das provas acusatórias formalizadas nos autos.

Contudo, permanecendo a insuficiência probatória, mantenho a absolvição dos apelados
DIEGO NEVES PEREIRA
e
BRUNA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

De outro lado, reconhecendo a responsabilidade penal do apelado
JOÃO MARCOS DIONIZIO RAMIM
, como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003,
DE OFÍCIO
, declaro
EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, fazendo-o com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV e 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026